Tribunal: TJMT
Processo: 0000757-25.2016.8.11.0010
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000757-25.2016.8.11.0010
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEDIAEL RAMOS DOS SANTOS - CPF: 046.238.921-90 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HIGOR CARLOS DOS SANTOS - CPF: 063.394.141-76 (RECORRENTE), ROBSON DA SILVA FREITAS (VÍTIMA), ELTON MORAES DA SILVA (ASSISTENTE), JHONATAN PALERMO DOS SANTOS - CPF: 710.619.331-30 (ASSISTENTE), MARIA APARECIDA MORAES DA SILVA - CPF: 819.824.701-78 (ASSISTENTE), LEONARDO SILVA - CPF: 778.875.491-91 (ASSISTENTE), MARCIO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 763.396.611-49 (ASSISTENTE), VALDELICE FELIX ALCANGELO - CPF: 010.871.681-39 (ASSISTENTE), SILMAR FELIX DE ALCANGELO - CPF: 041.320.621-12 (ASSISTENTE), ROBSON DA SILVA FREITAS - CPF: 024.000.691-74 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GEDIAEL RAMOS DOS SANTOS, HIGOR CARLOS DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECORRENTES PRONUNCIADOS COMO INCURSOS NAS PENAS DO ART. 121, §2o, I E IV, DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – POSSIBILIDADE PARCIAL EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRENTES – PRECEDENTES – RECURSO INTERPOSTO EM CONJUNTO PARCIALMENTE PROVIDO PARA BENEFICIAR APENAS UM DOS RECORRENTES EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

Em razão do princípio do juiz natural, apenas se afigura cabível a exclusão das qualificadoras descritas na sentença de pronúncia quando foram manifestamente descabidas e improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados.

Cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do fato concreto e a multiplicidade de versões a respeito do crime, analisar se os fatos narrados na inicial foram motivados por vingança e se tal circunstância impõe o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, §2o, I, do Código Penal.

Nas hipóteses em que não se apresentou indícios mínimos que um dos corréus tenha agido motivado pelo sentimento de vingança, deve-se excluir a qualificadora referente ao motivo torpe (art. 121, §2o, I, do Código Penal), vez que possui natureza subjetiva e não se comunica, automaticamente aos corréus.

A multiplicidade de versões acerca da dinâmica dos fatos, inviabiliza a exclusão da qualificadora do recurso que impediu ou dificultou a defesa da vítima, devendo a questão ser submetida ao Tribunal Popular, sob pena de usurpação da competência atribuída constitucionalmente aos jurados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000757-25.2016.8.11.0010

RECORRENTE: GEDIAEL RAMOS DOS SANTOS, HIGOR CARLOS DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Gediael Ramos dos Santos
e
Higor Carlos dos Santos
, em face da sentença de pronúncia proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos do processo no 0000757-26.2016.8.11.0010, cujos termos determinaram a submissão dos recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, como incursos nas penas do art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal (ID 179084908).

Inconformados,
Gediael Ramos dos Santos
e
Higor Carlos dos Santos
interpuseram, em conjunto, recurso em sentido estrito e, em suas razões, pugnaram pela reforma da sentença de pronúncia, a fim de que as qualificadoras referentes à torpeza (art. 121, §2o, I, CP) e à utilização de recurso que dificultou/impediu a defesa da vítima (art. 121, §2o, IV, CP) sejam afastadas (ID 179084909).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso interposto, a fim de que a sentença de pronúncia seja mantida em todos os seus termos (ID 179084910).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento do recurso interposto (ID 179843693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GEDIAEL RAMOS DOS SANTOS, HIGOR CARLOS DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor dos recorrentes
Gediael Ramos dos Santos
e
Higor Carlos dos Santos
, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal, perpetrado em desfavor da vítima
Robson da Silva Freitas
.

Segundo a inicial acusatória, no dia 08/02/2016, por volta das 21h30min., “
na Rua Tapuias, no 885, Bairro Santo Antônio, nesta cidade e Comarca de Jaciara/MT, os denunciados GEDIAEL RAMOS DOS SANTOS, vulgo “CIGARRINHA” e HIGOR CARLOS DOS SANTOS, vulgo “HIGOR BICUDO” ou “HIGOR DOIDO”, com consciência e vontade, bem como unidade de desígnios e cooperação de condutas, agindo com a intenção de matar, utilizando-se de arma de fogo, por motivo torpe consistente no sentimento de vingança, de modo a dificultar a defesa do ofendido, desferiram de 02 (dois) a 03 (três) disparos de arma de fogo contra a vítima Robson da Silva Freitas, vulgo “Cuiabano”, causando-lhe as lesões descritas no laudo necrópsia de f. 05/21, que foram a causa de sua morte
” (ID 179084888).

Narrou-se que “
aproximadamente 07 (sete) meses antes da data do crime, a vítima juntamente com Leonardo Silva (f. 67) e Silmar Felix de Alcangelo (f. 39/40) armaram um cilada contra o denunciado Gediael para vingar a morte do primo de Silmar. Frisa-se que no dia da cilada contra Gediael, o ofendido chegou a declarar em alto e bom tom, na presença de todos, inclusive de

Gediael, que tinha sido Gediael mesmo a pessoa que havia matado Claudinho (primo de Silmar), sendo que, no mesmo ato, inteiramente movido pelo sentimento de vingança, Gediael prometeu que mataria todos que estavam presentes naquele momento
” (ID 179084888).

Após, “
passado alguns meses, Gediael combinou com o denunciado Higor Carlos de matar a vítima, sendo que na data dos fatos, ambos passaram o dia procurando por Robson para matá-lo, somente o encontrando à noite, quando Robson transitava na rua com seu irmão Elton e um conhecido chamado Jhonatan. Com efeito, ao avistar a vítima passando na rua, o denunciado Gediael e o implicado Higor se aproximaram de Robson, momento em que o primeiro, com uma arma em punho, falou para a vítima “e aí Cuiabano, e aquelas conversas lá”, referindo-se ao dia que a vítima tinha tentado vingar a morte de Claudinho e imediatamente disparou contra Robson, atingindo-lhe em cheio na região do pescoço
” (ID 179084888).

Relatou-se que, “
na sequência, Gediael falou para Higor “corre, pega a faca e pega o irmão dele”, mas Elton conseguiu fugir, oportunidade que a Robson também tentou correr, mas devido aos ferimentos, não aguentou e caiu, ocasião que Gediael se aproximou, encostou a arma na cabeça da vítima e efetuou outro disparo, à queima-roupa, com claríssima característica de execução
” (ID 179084888).

A respeito das qualificadoras, a denúncia afirmou que “
o crime foi
praticado por motivo torpe
, consistente em vingança em razão de desavenças anteriores envolvendo crimes. Ademais, o delito foi praticamente mediante
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, pois a vítima foi pega de surpresa, não tendo tempo de esboçar reação, além do que levou o tiro derradeiro em sua cabeça, quando já se encontrava caído no chão e ferido
” (ID 179084888).

A denúncia amparou-se nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 757-25.2016, notadamente no laudo de necropsia no 048/16 (ID 179084888 – pp. 14/31), nas declarações de
Maria Aparecida Moraes da Silva
(ID 179084888 – pp. 44/45), de
Valdenice Félix Alcangelo
(ID 179084888 – pp. 47/48), de
Gediael Ramos dos Santos
(ID 179084888 – p. 49), de
Silmar Félix de Alcangelo
(ID 179084888 – pp. 50/51), no laudo pericial no 200.2.06.2016.005197-02 (ID 179084888 – pp. 64/72), nas declarações de
Elton Moraes da Silva
(ID 179084888 – pp. 76/77), de
Cleiton Alves de Almeida
(ID 179084888 – pp. 81/82) e de
Leonardo Silva
(ID 179084888 – pp. 85/86).

Na fase
judicial
procedeu-se à oitiva das testemunhas e ao interrogatório dos recorrentes.

Após, o juízo de primeiro grau proferiu sentença e pronunciou os recorrentes como incursos nas penas do art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal (ID 179084906).

Inconformados,
Gediael Ramos dos Santos
e
Higor Carlos dos Santos
interpuseram recurso em sentido estrito onde pugnaram pela
exclusão das qualificadoras
referentes ao
motivo torpe
e ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Entretanto, a irresignação de ambos não comporta provimento parcial a beneficiar apenas
Higor Carlos dos Santos
.

Isso porque “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (Enunciado Criminal no 02 da TCCR/TJMT).

No caso, as qualificadoras imputadas aos recorrentes não se afiguram manifestamente improcedentes, havendo indícios quanto à possibilidade de incidirem ao caso em tela, salvo em relação à qualificadora do motivo torpe em relação ao recorrente
Higor Carlos dos Santos
.

A testemunha
Márcio Moreira dos Santos
, policial civil que participou das investigações, relatou que em juízo que o crime foi praticado por
vingança
, pois a vítima
Robson da Silva Freitas
(Cuiabano) e outros indivíduos haviam armado uma emboscada para matar
Gediael Ramos dos Santos
, que conseguiu fugir do local pulando o muro das casas. Relatou que a referida emboscada teria sido organizada por
Robson da Silva Freitas
(Cuiabano) e, por conta disso,
Gediael Ramos dos Santos
teria decidido matá-lo. No que se refere ao
modo de execução do delito
, relatou que tomou o crime foi os autores chutaram a vítima, bateram nela e
atiraram enquanto ela estava no chão
.

A testemunha
Jhonatan Palermo dos Santos
mencionou que na data dos fatos estava em um bar juntamente com
Elton Moraes da Silva
, ocasião em que a vítima
Robson da Silva Freitas
(Cuiabano) chegou ao local, onde ficaram conversando. Disse que em dado momento saíram e, no meio caminho, escutou uma voz dizendo “
coloca a mão pra cima e não olha para minha cara não
”, momento em que escutou o disparo e saiu correndo do local com
Elton Moraes da Silva
.
Informou que antes do disparo ouviu o autor do crime falou para vítima que ela havia tentado matá-lo
.

A testemunha
Elton Moraes da Silva
, irmão da vítima, confirmou que estava presente na data dos fatos. Disse que dias antes
Gediael Ramos dos Santos
havia matado um indivíduo que era parente de um amigo da vítima
Robson da Silva Freitas
(Cuiabano). Disse que por conta disso tentaram matar
Gediael Ramos dos Santos
, mas a vítima
Robson da Silva Freitas
(Cuiabano) não havia deixado. Em razão a intervenção da vítima
Robson da Silva Freitas
(Cuiabano),
Gediael Ramos dos Santos
conseguiu fugir. Relatou que após a fuga,
Gediael Ramos dos Santos
disse que mataria todos.

Naquilo que se refere à data do crime, disse que
Gediael Ramos dos Santos
apareceu repentinamente com uma arma e falou “
e aquelas ideias lá
”, ocasião em que deu um tiro no peito da vítima, que caiu no chão. Informou que neste momento, foi tentar reagir mas,
Gediael Ramos dos Santos
chamou
Higor Carlos dos Santos
para que interviesse. Informo que
Higor Carlos dos Santos
foi em sua direção com uma faca e que
Gediael Ramos dos Santos
deu outro tiro em seu irmão. Explicou que seu irmão levou o primeiro tiro, se levantou e andou por cerca de 20 (vinte) metros e caiu na grama, ocasião em que levou o segundo tiro.

Conquanto tenham sido produzidos outros elementos durante a fase instrutória, os acima indicados são suficientes para análise das pretensões recursais, o que faço em separado.

- Da qualificadora do motivo torpe (art. 121, §2o, I, do Código Penal).

No que diz respeito à
qualificadora do motivo torpe
, os recorrentes sustentam que sua improcedência é manifesta, pois a situação que teria ensejado o suposto desejo de vingança a motivar a prática criminosa, não restou devidamente demonstrado pelas provas produzidas em juízo, vez que o órgão acusador desistiu da oitiva das testemunhas Silmar e Leonardo (que poderiam confirmar a existência de ameaças anteriores por parte da vítima). Alega que “
do depoimento judicial de Higor e de Gediael, se extrai que o primeiro informou não ter conhecimento da emboscada envolvendo Gediael, Robson, Silmar e Leonardo, e, o segundo, embora tenha informado que os três indivíduos tentaram “lhe fazer mal”, negou que, em algum momento tivesse falado que ia matá-los, e que se vingaria de todos
”.

Neste ponto deve-se registrar que não se ignora o acerto da alegação defensiva de que a
vingança
não permite,
per si
, o reconhecimento automático da qualificadora relativa ao motivo torpe.

Contudo, os autos demonstram a existência de duplicidade/multiplicidade de versões a ensejar a submissão do caso ao Conselho de Sentença, órgão competente para verificar de o fato teria sido praticado por vingança e se tal constatação é capaz de fazer incidir sobre o caso a qualificadora prevista no art. 121, §2o, I, do Código Penal.

Como dito, esta fase processual não enseja a existência de prova induvidosa da presença da qualificadora referente ao motivo torpe, bastando que haja ao menos que uma das linhas probatórias produzidas no curso da instrução demonstre a sua viabilidade.

No caso, há, como indicado anteriormente, elementos decorrentes da fase instrutória que permitem a manutenção da qualificadora do motivo torpe em relação ao recorrente
Gediael Ramos dos Santos
, vez que sustentam que o crime foi praticado em represália a uma emboscada que sofreu anteriormente. Registre que a segunda linha probatória, também produzida sob o crivo do contraditório, nega a existência de ameaças de morte e de vingança por parte de
Gediael Ramos dos Santos
.

Desta maneira, havendo ao menos duas versões nos autos a respeito da incidência da
qualificadora prevista no art. 121, §2o, I, do Código Penal, deve-se submeter o caso a julgamento perante o Tribunal Popular.

Entretanto, naquilo que concerne do recorrente
Higor Carlos dos Santos
, tenho que não se produziu elementos suficientes a indicar a sua suposta motivação.

Diferentemente do caso do recorrente
Gediael Ramos dos Santos
, em que uma das linhas probatórias afirma que o delito ocorreu por vingança, no caso de
Higor Carlos dos Santos
não houve a demonstração das razões pelas quais teriam se envolvido no fato, o que impõe o afastamento da referida qualificadora.

Registre-se que a qualificadora prevista no art. 121, §2o, I, do Código Penal, possui natureza subjetiva e não se comunica automaticamente a eventuais coautores/partícipes do delito.

- Da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Em relação à referida qualificadora, os recorrentes alegam que sua incidência está na dependência da demonstração do propósito de surpreender a pessoa visada, encanando-a, impedindo-a de se defender, ou ao menos dificultando a sua reação. Argumentou ainda que a existência de desavença anterior descaracteriza a referida qualificadora.

Entretanto, se a ação imputada aos recorrentes foi repentina, se impediu qualquer reação, se anulou a possibilidade de defesa, se o suposto entrevero anterior afasta a incidência da qualificadora são questões que deverão ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, pois a sua incidência não é manifestamente improcedente.

Como dito anteriormente, ao menos uma das versões dos autos indica que a ação foi repentina, pegando a vítima de surpresa, não lhe conferindo qualquer possibilidade de reação. Conquanto haja versão distinta nos autos, é certo que na existência de duplicidade de versões deve-se submeter o caso a julgamento perante o Tribunal Popular.

Neste sentido, tanto a 5a quanto a 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram.

Na 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça, confira-se: “
A exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados
” (AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

Igualmente, no âmbito da 6a Turma: “
Em observância ao princípio do juiz natural, somente se afigura cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas e improcedentes. A decisão acerca da caracterização ou não das qualificadoras incumbe ao juízo natural da causa, o Conselho de Sentença
” (AgRg no HC n. 705.752/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022).

Logo, inviável o acolhimento dos pleitos recursais.

Deve-se assinalar, finalmente, que os precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também se orientam no sentido de que a multiplicidade de versões impõe a submissão do caso ao Conselho de Sentença, conforme já sublinhei recentemente: “
Deve ser mantida a qualificadora referente ao recurso que dificultou/impediu a defesa da vítima quando os autos possuem duplicidade/multiplicidade de versões
” (N.U 1000395-87.2021.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023).

Diante de todo o exposto:

-
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Gediael Ramos dos Santos
, a fim de manter a sua pronúncia e consequente submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso na prática descrita no art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal.

-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Higor Carlos dos Santos
, apenas para afastar a qualificadora referente ao motivo torpe, mantendo a sua pronúncia e consequente submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso na prática delitiva constante no art. 121, §2o, IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023